Tribunal: TJDFT
Processo: 0725956-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. VÍCIO APRESENTADO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. LOJA AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. MULTA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDUÇÃO.

1. In casu, após dois anos de utilização do aparelho celular e fora do prazo de garantia, o autor-apelante verificou o superaquecimento, estufamento e problemas na tela deste, ocasião em que procurou assistência técnica autorizada da Motorola para a realização de orçamento mediante pagamento de taxa de avaliação. Ocasião em que, ao retirar o aparelho, este apresentou perda da sua funcionalidade.

2. Cabível a responsabilização da segunda ré pelos danos materiais experimentados, uma vez que deveria ter devolvido ao apelante o aparelho nas mesmas condições em que fora recebido para a realização do orçamento, situação esta que se sobrepõe à verificação da ocorrência de suposto vício oculto. 2.1. Caso evidenciado que o modelo em questão esteja fora de fabricação, deverá a apelada fornecer modelo equivalente, sob pena de conversão em multa única de R$2.000,00 (dois mil reais), por servir a multa de estímulo ao cumprimento da decisão judicial.

3. Não há nos autos comprovação de qualquer circunstância capaz de fazer surgir o dever de indenizar a título de danos morais.

4. Diante da análise dos parâmetros contidos no artigo 85, §2o, do CPC, principalmente, em virtude da natureza e baixa complexidade da causa, cabível redução do percentual fixado em primeira instância para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo apelante.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.